Tribunal: TJSP
Processo: 1020291-19.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Apelação Cível. Direito Administrativo.

Obrigação de fazer – Transferência de infraestrutura de concessionária de energia elétrica localizada na faixa de domínio de rodovia estadual – Necessidade ante realização de obras na marginal por concessionária de rodovia – Divergência quanto ao ônus da medida de transferência – Sentença de procedência para condenar a concessionária de energia

Ementa:
Apelação Cível. Direito Administrativo.

Obrigação de fazer – Transferência de infraestrutura de concessionária de energia elétrica localizada na faixa de domínio de rodovia estadual – Necessidade ante realização de obras na marginal por concessionária de rodovia – Divergência quanto ao ônus da medida de transferência – Sentença de procedência para condenar a concessionária de energia elétrica à obrigação de fazer.

Preliminar recursal – Cerceamento de defesa – Ausência de produção de prova pericial, oportunidade de juntada de novos documentos e de expedição de ofício à ANEEL – Desnecessidade – Controvérsia que reside apenas na responsabilidade pelos custos de remanejamento da infraestrutura – Discussão eminentemente de direito - Afastamento.

Ônus do remanejamento da concessionária de energia - Permissão precária de uso da faixa de domínio – Decreto-Lei Estadual no 13.626/1943 - Portaria SUP/DER-505 – Norma que aprovou o Regulamento para Autorização de Uso da Faixa de Domínio de Estradas e Rodovias integrantes da malha rodoviária do DER – Investimento inerente à obrigação de prestar serviço público adequado, eficiente e atual – Inteligência dos artigos 175, da Constituição Federal, 6o e 31 da Lei no 8.987/1995 e 14, inciso II, Lei no 9.427/1996 - Eficácia restrita do Decreto no 84.398/80 às estradas federais, pena de violação ao pacto federativo – Inaplicabilidade da tese fixada na ADI no 4.925/SP – Distinguishing – Sentença de procedência mantida.

Nega-se provimento ao recurso.